Tribunal: STJ
Processo: 5000272-14.2016.4.04.7205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1982761 - RS(2021/0303179-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ELISABETHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LUÍS PFAU - SC026668
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ENTE PÚBLICO.
AUTARQUIA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No
ATRASO NO
20.910/32.
PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. SICAF. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
CONFORMIDADE COM A
7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no
o do Decreto
art. 1
no
às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.
20.910/1932
Precedentes.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de
comprovação de regularidade fiscal não autoriza a Administração Pública a
reter o pagamento por serviços comprovadamente prestados. Precedentes.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte e negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2024b93f-d304-49b0-a16f-3947c6ed30af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1982761 - RS(2021/0303179-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ELISABETHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO LUÍS PFAU - SC026668
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ENTE PÚBLICO.
AUTARQUIA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No
ATRASO NO
20.910/32.
PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. SICAF. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
CONFORMIDADE COM A
7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no
o do Decreto
art. 1
no
às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.
20.910/1932
Precedentes.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de
comprovação de regularidade fiscal não autoriza a Administração Pública a
reter o pagamento por serviços comprovadamente prestados. Precedentes.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte e negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, assim ementado:
"ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO. SERVIÇO
EFETIVAMENTE PRESTADO. SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO
DE FORNECEDORES. ILEGALIDADE.
1. A regularidade do cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF é condição para a contratação com o Poder Público. 2.
A situação irregular da empresa perante o SICAF impede a sua participação
em licitação e a assinatura de contrato administrativo, mas não o pagamento
relativo a serviço por ela efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento
ilícito da Administração" (e-STJ fl. 1.170).

Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para fins
de prequestionamento (e-STJ fls.
).
1.206/1.214
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
1.223/1.231
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil — sustenta
a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que o Tribunal de
origem não se manifestou acerca da prescrição e da ausência de fatos atribuíveis ao
ente público para o atraso nos pagamentos, em especial o fato de que a locadora
deveria regularizar sua situação junto ao SICAF e que a ausência de
regularidade afastaria a cobrança de multa e juros de mora;
(ii)
§ 3o, I, do Código Civil — afirma que a pretensão relativa a
art. 206,
cobrança de aluguéis prescreve em três anos, devendo ser reconhecida a prescrição
das parcelas anteriores a 11/01/2013;
(iii) arts. 422, 884, 885 e 886 do CC — defende que a decisão recorrida
imporia enriquecimento sem causa à autora, pois são indevidos os acréscimos de
multa e juros de mora em razão da irregularidade no SICAF; argumenta, ainda, que "
os atrasos de até cinco dias relacionados às fls. 698 devem ser desconsiderados por
", pois decorrentes de transferências e compensações
não refletirem a realidade
bancárias.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1.236/1.238.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
1.241/1.243
interposição do presente agravo (e-STJ fls.
).
1.251/1.259
Os autos foram enviados ao Exmo. Ministro Sérgio Kukina, integrante
da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
), sendo
1.284/1.285
posteriormente devolvidos para apreciação (e-STJ fls.
).
1.292/1.294
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
prescrição, à previsão contratual de regularidade junto ao SICAF, ao atraso dos
pagamentos, bem como em relação às consequências para o caso concreto.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
De outro lado, o Tribunal de origem manteve a decisão que afastou a
prescrição pelos seguintes fundamentos:

"Quanto à prescrição, transcrevo os termos da sentença, que
consignou que a preliminar de prescrição restou afastada na decisão do
EVENTO 16: 'No caso dos autos a autora postula o pagamento de valores de
aluguel referente ao período de
a
Assim, tendo
15/01/2011
15/11/2015.
sido a ação ajuizada em
não há que se falar em prescrição' "
11/01/2016,
(e-STJ fl. 1.181).

A Corte local decidiu em conformidade com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que aplica-se o prazo prescricional de cinco anos
Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

previsto no
o do Decreto no
às pretensões deduzidas em face da
art. 1
20.910/1932
Fazenda Pública.
Tal entendimento foi consolidado pela Primeira Seção desta Corte no
julgamento do
pela sistemática dos recursos repetitivos, como
REsp no 1.251.993/PR,
se observa da seguinte ementa:

"ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART.
1o DO DECRETO
) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC).
20.910/32
PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do
-C do CPC e da Res. STJ n
está limitada ao prazo
art. 543
8/2008,
prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em
face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código
Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto
).
20.910/32
2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o
prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era
defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial.
Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam
sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no
sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil
de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública.
Nesse sentido, o seguintes precedentes:
2a Turma, Rel.
REsp 1.238.260/PB,
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011;
2a
REsp 1.217.933/RS,
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR,
2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011;
1a
REsp 1.066.063/RS,
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim
1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
.
1.066.063/RS,
22/10/2009)
A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito
doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos
Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24a Ed., Rio de Janeiro:
Editora Lumen Júris, 2011, págs.
) e Leonardo José Carneiro da
529/530
Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a ed, São Paulo: Dialética, 2010,
págs.
).
88/90
3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e
consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido
da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública,
20.910/32
em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da
natureza especial do Decreto
que regula a prescrição,
20.910/32,
seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a
Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil,
norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não
altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de
determinar a sua revogação.
Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo,
2007; págs.
) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito
207/208
Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).
5. A previsão contida no
do Decreto
por si só, não
art. 10
20.910/32,
autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias
contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve
ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido:
Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5a
Ed. - São Paulo, 2010; págs.
).
1.296/1.299
6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no
1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
AREsp 69.696/SE,
21.8.2012; AgRg nos
1a Seção, Rel. Min. Arnaldo
EREsp 1.200.764/AC,
Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no
1a Turma, Rel.
REsp 1.195.013/AP,
Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012;
2a
REsp 1.236.599/RR,
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;
Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

AgRg no
2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
AREsp 131.894/GO,
26.4.2012; AgRg no
1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
AREsp 34.053/RS,
Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no
2a Turma, Rel.
AREsp 36.517/RJ,
Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012;
1a Seção,
EREsp 1.081.885/RR,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011.
7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que
reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em
face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a
prescrição quinquenal prevista no Decreto
em manifesta sintonia
20.910/32,
com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.
8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ
"
08/2008
(
relator
REsp n. 1.251.993/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
grifou-se).
12/12/2012,
19/12/2012,
No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO AJUIZADA EM DESFAVOR
DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
APLICABILIDADE DO DECRETO
AGRAVO INTERNO NÃO
20.910/1932.
PROVIDO.
1. Para os casos em que a ação de cobrança é ajuizada em desfavor
da Fazenda Pública, seja a dívida tributária ou não tributária,
aplica-se a norma específica do Decreto n.
que
20.910/1932,
estabelece que o prazo prescricional para a propositura da ação é de
5 anos.
2.
Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.138.876/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifou-se).
14/10/2024,
17/10/2024,

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO CELEBRADO
PELA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECURSO DO PRAZO.
20.910/32.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO, À MÍNGUA DE REALIZAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. MERA TRANSCRIÇÃO DAS
EMENTAS DOS JULGADOS PARADIGMA. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação anulatória
repetição de indébito, ajuizada
c/c
pelo Município de Monte Azul em desfavor do Banco Itaú, objetivando
declaração de nulidade de cláusula de contrato de financiamento mediante
abertura de crédito fixo por antecipação de receita orçamentária, bem como a
restituição do montante pago indevidamente. O Tribunal de origem extinguiu
o processo, com resolução do mérito, em face do reconhecimento da
prescrição do direito de ação.
III. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do
submetido ao rito do
-C do
REsp 1.251.993/PR,
art. 543
CPC/73,
assentou que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto
aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública,
20.910/32,
seja qual for a pretensão deduzida, em detrimento do prazo trienal,
previsto no Código Civil.
IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em face do
princípio da isonomia, o mesmo prazo quinquenal deve ser aplicado na
hipótese em que a Fazenda Pública atuar como autora da demanda. Nesse
sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO
AREsp 1.451.967/SP,
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

25/09/2019;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1.503.406/RS,
DJe de
Rel. Ministro OG FERNANDES,
20/02/2019; REsp 1.636.721/ES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2018.
Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz dos fatos e provas dos
autos, no sentido do decurso do prazo prescricional, não pode ser revisto,
pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de
ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada
de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou
autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar
o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretação.
VII. Na forma da jurisprudência do STJ, "é entendimento pacífico dessa Corte
que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio
jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de
ementas" (STJ, AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA
REsp 1.796.880/RS,
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. Em igual sentido: STJ,
23/10/2019)
AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 1.290.738/SC,
TURMA, DJe de
AgRg nos EDcl no
Rel.
04/10/2019;
AREsp 1.447.962/DF,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 07/10/2019.
VIII. Agravo interno improvido" (AgInt no
relatora
AREsp n. 1.647.056/MG,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe de
grifou-se).
16/9/2020,
No mérito, oportuno destacar os seguintes trechos do acórdão recorrido, no
qual se observa que a Corte de origem entendeu que a exigência de regularidade no
cadastro SICAF no momento do pagamento não está amparada pelo ordenamento
jurídico e que, portanto, houve descumprimento contratual da parte ora recorrente:

"No tocante ao mérito, tampouco assiste razão ao apelante.
Vejamos.
A autora contratou a locação comercial de imóvel com o Instituto
Nacional do Seguro Social, objeto do processo administrativo junto à referida
autarquia sob o no
– DL
(Contrato no
38338.000023/2010-77
02/2010
), firmado entre as partes em 21 de setembro de 2010 (CONTR4 do
27/2010
evento 1 dos autos originários), e renovado, por mais 36 (trinta e seis)
meses, a partir de 26 setembro de 2013 (OUT5 do evento 1 dos autos
originários).
O contrato, no parágrafo quinto da cláusula terceira,
previa o pagamento do aluguel no dia 15 de cada mês subsequente
ao vencido e, embora a ré tenha efetuado o pagamento em atraso,
deixou de efetuar o pagamento das obrigações acessórias, a título de
multa e juros, sob a alegação de que a autora estava irregular junto
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
(PROCADM6 do evento 7 dos autos originários).
Em que pese a exigência de regularidade no cadastro
SICAF seja medida razoável e de caráter moralizador, a fim de
regular as contratações do poder público, no presente caso, a
.
contratação já se efetivou e os serviços foram devidamente prestados
A alegação de irregularidade está ocorrendo apenas no momento do
pagamento dos serviços, não encontrando amparo legal, visto que o
Decreto no
que regulamentou o
da
e
3.722/01,
art. 34
Lei no 8.666/93
instituiu o SICAF, menciona tal restrição por ocasião da contratação
- e não do pagamento do serviço já prestado à Administração Pública.
É cediço na jurisprudência, conforme os precedentes
colacionados na própria sentença, que tal conduta importa em
enriquecimento ilícito da Administração, pois recebeu o serviço,
devidamente contratado e prestado e deixou de efetuar o pagamento
dos ônus contratuais decorrentes do atraso no inadimplemento da
obrigação (juros e multa contratual).
Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

Ainda, não prospera o pedido de limitação da sentença para que
somente alcance os pagamentos atrasados que tenham como única e
solitária causa a 'regularidade mensal da autora no cadastro no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF', visto que esta foi a
única causa constante como justificativa da contratada para o atraso no
adimplemento da obrigação na via administrativa. Ademais, embora
alegue que o atraso de 5 (cinco) dias se deva a questões de ordem
bancária, não fez prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, não
tendo como eximir-se dos encargos de mora (juros e multa) por
eventuais atrasos procedimentais alheios ao contrato, ocorridos de
"
forma reiterada (e-STJ fls. 1.181/.1.182, grifou-se).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que os atrasos
7/STJ,
decorreram de fatos não atribuíveis ao ente público e de que há enriquecimento ilícito
da parte contrária e de que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis ante a
natureza excepcional da via eleita.
Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ausência de comprovação de
regularidade fiscal não autoriza a Administração Pública a reter o pagamento por
serviços comprovadamente prestados:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
DECIDIDO
MONOCRATICAMENTE.
EXISTÊNCIA
DE
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE
SOBRE
O
TEMA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
AFRONTA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RETENÇÃO
DE
PAGAMENTO
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
REGULARIDADE
FISCAL. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conforme redação da
o Relator pode dar ou
Súmula n. 568/STJ,
negar
provimento ao recurso, por decisão singular, quando houver jurisprudência
dominante acerca do tema, não havendo falar em afronta ao princípio da
colegialidade.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a
Administração Pública a proceder à retenção do pagamento pelos serviços
comprovadamente prestados, porquanto tal providência caracterizaria
enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade. Precedentes.
3.
Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 1.161.478/MG,
julgado em
DJe de
)
27/11/2018,
6/12/2018.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE
OBRAS. IRREGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO. RETENÇÃO DO
PAGAMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
DESCABIMENTO.
ADITIVO
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL DO PRESENTE
RECURSO.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO DESCABIDA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/1973
março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de
que, 'não obstante o poder conferido à Administração de exigir a
comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do
contrato, não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços
Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

comprovadamente
prestados,
sob
pena
de
caracterizar
enriquecimento ilícito' (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 561.262/ES,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
31/08/2015)
3. Esbarra nos óbices da Súmulas 5 e 7 desta Corte, respectivamente,
considerar legítima a negativa de pagamento dos valores na ausência de
previsão contratual que autorizasse "os alegados serviços

e/ou
que
comprovassem suposta anuência da recorrente com o aumento do
valor do contrato" e divergir da conclusão albergada na origem, de que "não
foi comprovado vício que inquine o termo aditivo firmado entre as partes".
4. A interposição do presente recurso não denota caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente a ensejar a aplicação de sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
5. O Plenário do STJ aprovou o Enunciado Administrativo n. 7, segundo o
qual "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC)" e, nos
termos do enunciado n. 16 da ENFAM, "não é possível majorar os
honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de
jurisdição" (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
Precedentes.
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no
relator
AREsp n. 503.038/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2017,
grifou-se).
31/5/2017,

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA
NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE:
AGRG
NO
REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013.
ARESP 277049/DF,
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar
da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a
Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de
serviços já executados em razão do não cumprimento da referida
exigência. Precedentes.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Agravo
em Recurso Especial (fls.
).
174/178
4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento"
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 271.151/SE,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifou-
15/9/2015,
25/9/2015,
se).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
§ 2o, DA
ART. 535
ART. 41,
LEI 8.666/93.
FUNDAMENTO DO ARESTO REGIONAL QUE REMANESCEU ÍNTEGRO.
INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL
SÚMULA 283/STF.
DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
RETENÇÃO
DE
PAGAMENTO
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. O recurso especial não impugnou o fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido. Inafastável, pois, o óbice da Súmula 283/STF.
3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, não obstante o
poder conferido à Administração de exigir a comprovação de
regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode
Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente
prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.
Incidência, na hipótese, da Súmula 83/STJ.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 561.262/ES,
julgado em
DJe de
grifou-se).
20/8/2015,
31/8/2015,

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual
mínimo previsto nos incisos I a V do § 3o do
do CPC (e-STJ fl. 1.129)
art. 85
e posteriormente majorado em 1%, nos termos do §11 do
do CPC (e-STJ fl.
art. 85
1.182).
Dessa forma, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o percentual
fixado pelas instâncias ordinárias, observados os critérios dos incisos I a V do § 3o do
do CPC.
art. 85
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:43
Código de Controle do Documento: 2cd0eff2-02f2-45f2-b254-5530e86982f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.982.761 / RS
Número Registro: 2021/0303179-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002721420164047205
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ELISABETHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO : GUSTAVO LUÍS PFAU - SC026668
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Documento eletrônico VDA56081954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: f09c0dd8-0287-4d18-a9ac-81329b9b04a0

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: f09c0dd8-0287-4d18-a9ac-81329b9b04a0